Tribunal: TJSP
Processo: 2076067-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não localizada para citação postal nem por Oficial de Justiça – Decisão que indeferiu o pedido de arresto "on-line" – Reforma do r. decisório – Aplicação do art. 7o, III, da LEF – Situação que revela ocultação da executada, vez que se mudou do endereço informado ao Fisco e à Junta Comercial, deixando débitos, sem informar sua nova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não localizada para citação postal nem por Oficial de Justiça – Decisão que indeferiu o pedido de arresto "on-line" – Reforma do r. decisório – Aplicação do art. 7o, III, da LEF – Situação que revela ocultação da executada, vez que se mudou do endereço informado ao Fisco e à Junta Comercial, deixando débitos, sem informar sua nova localização – Cabimento da medida de arresto na forma requerida – Recurso provido.